Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-34.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013641-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ELOACIL MARCIA DE LIMA - CPF: 363.143.231-34 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC) – INCIDÊNCIA SOBRE PARTE DO PERÍODO –

PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA
–
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA NESSES EXATOS TERMOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”
(AgInt no AREsp 1234635/SP)

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para determinar o recálculo da dívida, com afastamento da capitalização de juros, com abatimento do montante ao saldo devedor
”. A autora foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, aduzindo que no caso concreto incide o prazo prescricional trienal e, subsidiariamente, pede a aplicação do quinquenal.

No mérito, defende a regularidade da contratação, diz que agiu com boa-fé e que o ajuste faz lei entre as partes. Afirma a legalidade da capitalização de juros, visto que pactuada. Alega que não ficou configurado o dano moral.

Contrarrazões no ID 111159493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prejudicial de mérito - Prescrição

O apelante
suscita a ocorrência de prescrição.

No julgamento da AP 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, nos termos do art. 205 do CC, contados de cada pagamento. O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.
(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 05/05/2021)

Nesse sentido, julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO VINTENÁRIO OU DECENAL QUANTO AOS DÉBITOS REALIZADOS COM BASE EM CLÁUSULAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DO CONTRATO CUJA MODIFICAÇÃO A PARTE PLEITEIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. (...)
(AgInt no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, Dje 23/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

Neste caso, os descontos começaram em maio de 2009, e a autora ingressou com a Ação em 23/03/2020.

Assim, está parcialmente prescrita a pretensão, sendo descabida a devolução do montante pago há mais de dez anos do ajuizamento da presente lide.

Prejudicial de mérito acolhida em parte
.

A Ação foi julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a cobrança de juros na forma capitalizada. Sobre a regularidade do pacto ficou assim consignado:

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito.

Em consequência, carece a necessidade de produção de outras provas, como aduzido por ambas as partes, por se mostrar inequívoco o seu conhecimento acerca da modalidade contratual firmada, não havendo ensejo à tese de nulidade do pacto entabulado entre as partes, de modo a tornar inócua a discussão acerca da aplicação de taxa média de juros de operações de empréstimo.

Porém, nesta via
o apelante defende a legalidade do ajuste, aduzindo que a apelada tinha ciência da modalidade contratada e que inclusive utilizou o cartão de crédito.

No entanto, como demonstrado, a sentença foi exatamente nesses termos.
Logo, inexiste interesse recursal quanto a essa questão, o que impõe, nessa parte, o não conhecimento.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - UTILIZAÇÃO DO INDEXADOR OFICIAL – INPC – MULTA MORATÓRIA – ENCARGO NÃO PREVISTO NA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.
(...)”.
(AP 0015378-85.2015.8.11.0002, julgado em 24/06/2020).

E ainda: AP
1046506-47.2019.8.11.0041.

Quanto à capitalização de juros, a
Súmula 539 do STJ estabelece que é admitida “
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No entanto, nas faturas juntadas pelo agravante consta apenas a taxa mensal, de modo que não está comprovada a contratação.

Pelo exposto,
acolho em parte a prejudicial de mérito. Conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021